Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714445-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUDIMAR TESSARO AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL KRUEL DE PARANAGUÁ, em favor de RUDIMAR TESSARO (paciente), em face da decisão (ID45838611 - Pág. 2 - Pág. 1/13), proferida pelo Juízo da 8a Vara de Vara Criminal de Brasília, no Processo no 0742254-06.2022.8.07.0001, que DEFERIU a busca e apreensão domiciliar do paciente. Decisão desta relatoria (ID 45896332 - Págs. 1/3), indeferindo a liminar. Petição apresentada pelo paciente requerendo a desistência do habeas corpus impetrado (ID 47047461 - Pág. 1) e a devida homologação da desistência, nos termos do art. 89, XIII, do Regimento Interno deste TJDFT. Despacho desta relatoria encaminhando os autos à Procuradoria para ciência da referida petição (ID 47062688 - Pág. 1). Manifestação da Procuradoria de Justiça pela homologação do pedido de desistência e pelo arquivamento do feito. É o breve relatório. O paciente apresentou petição requerendo desistência do habeas corpus impetrado (ID 47047461 - Pág. 1) e a devida homologação da desistência., nos termos do art. 89, XIII, do Regimento Interno deste TJDFT. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do habeas corpus, nos termos do art. 89, XIII, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR